Tribunal: TJSP
Processo: 0008427-15.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA COMPETÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DA CAPITAL, SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Ação de execução fiscal interposta pela Prefeitura Municipal de Jarinu, inicialmente distribuída à Comarca de Jarinu, que declinou de ofício da competência para a Comarca de São

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA COMPETÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DA CAPITAL, SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Ação de execução fiscal interposta pela Prefeitura Municipal de Jarinu, inicialmente distribuída à Comarca de Jarinu, que declinou de ofício da competência para a Comarca de São Paulo, onde reside a ré.
II. Questão em discussão
2. Analisar a quem compete processar e julgar a execução fiscal, considerando a competência territorial relativa.
III. Razões de decidir
3. Competência relativa que, em tese, não poderia ter sido declarada de ofício. Juízo da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo que, ao processar a demanda durante seis anos, terminou aceitando como sua a competência e, por ser assim, teria mais condições de alavancar o andamento do feito.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, suscitante.
Tese: A demora de seis anos para recusar a competência pelo Juízo da Comarca da Capital e a prática de atos processuais estabilizaram a competência do juízo suscitante.